Tribunal: CARF
Processo: 16327.000591/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.000591/2007-57 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
3302-010.005 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Embargante
Embargante
UNIDADE PREPARADORA Interessado
Interessado
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. SANEAMENTO.
Do cotejo da decisão embargada com o acórdão e a parte dispositiva, verifica-se
obscuridade, omissão que se colmata por meio do presente acórdão integrativo,
saneando-se o vício mediante acolhimento dos embargos de declaração opostos
com efeitos infringentes.
DECLARAÇÃO. PAGAMENTO ANTERIOR. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
OCORRÊNCIA.
Tendo sido constatado, por meio de diligência fiscal, que o pagamento integral
do tributo se deu antes de sua declaração, há que se aplicar o instituto da
denúncia espontânea, afastando-se, com isso, a exigência de multa de mora e,
consequentemente, o auto de infração para sua constituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a obscuridade e imprimir-lhes efeitos infringentes, nos termos
do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000591/2007-57
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000591/2007-57

Relatório
O presente voto trata de embargos de declaração, opostos, tempestivamente, pela
Unidade Preparadora, em face do Acórdão no. 3302-008.014, proferido em 28/01/2020, pela 2a
Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF.
Em análise de admissibilidade dos embargos, o Presidente da 2a Turma Ordinária/
3a Câmara / 3a Sessão admitiu parcialmente os embargos interpostos, reconhecendo obscuridade
no dispositivo do voto condutor da decisão embargada, uma vez que teria, por lapso manifesto,
se referido à declaração de compensação, embora o caso analisado fosse de auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos e
pressupostos de admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Da leitura do despacho de admissibilidade (fls. 1346 a 1348), extraem-se as
seguintes considerações:

Quanto à obscuridade, verifica-se, na realidade, tratar-se de lapso manifesto, pois que o
processo não se refere à declaração de compensação, mas sim a Auto de Infração, fato
passível de correção mediante embargos inominados, de que trata o artigo 66 do Anexo
II do RICARF.

Entendo que o despacho de admissibilidade é preciso em sua análise.

Compulsando a decisão embargada, depreende-se, claramente, que toda a
discussão gira em torno da subsistência do auto de infração para constituição de multa de mora
referente ao PIS dos períodos de janeiro a junho de 2004.
Naquela decisão, observa-se que o colegiado entendeu, com base no relatório
fiscal de diligência e dos documentos que lhe acompanham (fls. 1317/1318), que o recolhimento
dos valores atinentes ao PIS de janeiro a junho de 2004 se deu em momento anterior a sua
declaração, de maneira que, segundo a intelecção do REsp no. 962.379/RS - cuja aplicação é
obrigatória por parte do CARF, conforme art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF -, foi reconhecida a ocorrência da denúncia espontânea, afastando-se, como consequência,
a exigência de multa de mora e o auto de infração.
Com base nessas considerações, há que se acolher os embargos da Unidade
Preparadora, atribuindo-lhes efeitos infringentes para sanar a obscuridade apontada na decisão
embargada, em cujo voto condutor deverá constar o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para afastar o auto de
infração objeto do presente processo.

Por sua vez, na ementa e no acórdão da decisão deverão constar os seguintes
textos:

Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.005 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000591/2007-57

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTERIOR.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
OCORRÊNCIA.
Tendo sido constatado, por meio de diligência fiscal, que o pagamento integral do
tributo se deu antes de sua declaração, há que se aplicar o instituto da denúncia
espontânea, afastando-se, com isso, a exigência de multa de mora e, consequentemente,
o auto de infração para sua constituição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração para sanar a
obscuridade e imprimir-lhes efeitos infringentes, nos termos acima consignados.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital